Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-63.2016.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-63.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELICELMA MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO, ANTONIO ERIVANDO FELIX, EDINES DA SILVA ROCHA, NATIANE VIEIRA DA SILVA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
NATIANE VIEIRA DA SILVA, EDINES DA SILVA ROCHA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, ANTONIO ERIVANDO FELIX, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, IVANILDE DE JESUS CASTRO, SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PSICOPEDAGOGA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 450/2019. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por servidora pública municipal e pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo o direito da autora ao enquadramento no plano de carreira do magistério municipal e à relotação para a Secretaria de Educação, com efeitos financeiros a partir da vigência da Lei Municipal nº 450/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao enquadramento no plano de carreira do magistério e à relotação para a Secretaria de Educação com base na Lei Municipal nº 450/2019; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento retroativo de efeitos remuneratórios desde a posse, ocorrida em 2011, com base no exercício de atribuições educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de direitos funcionais e remuneratórios no serviço público exige previsão legal expressa, conforme determina o caput do art. 37 da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade administrativa como norte obrigatório da atuação estatal.

4. A Lei Municipal nº 450/2019 incluiu formalmente o cargo de psicopedagogo no plano de carreira do magistério municipal, conferindo fundamento normativo ao enquadramento funcional da autora e à sua relotação para a Secretaria de Educação, não havendo inovação judicial de direitos.

5. O Município, ao editar a Lei Municipal nº 450/2019, reconheceu legislativamente a natureza educacional das atribuições do cargo, não podendo posteriormente alegar ausência de base legal para o enquadramento e a relotação da servidora.

6. A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 450/2019 para fins remuneratórios encontra óbice no princípio da legalidade e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação funcional sem respaldo legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas nº 8001393-63.2016.8.05.0027
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
ELICELMA MARIA DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)